Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Configurada a relação de consumo, por haver consumidor de serviços bancários e fornecedor, a instituição bancária (arts. 2o e 3o, CDC; Súmula 297/STJ).

3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, para que o ônus da prova seja invertido, exige-se a presença da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. 3.1. A parte deve trazer aos autos fatos plausíveis, bem como um mínimo de prova do fato alegado. Na hipótese, a parte apelante limita-se a alegar que a “apelada juntou contrato viciado, com aparente fraude e não provou a anuência da apelante ao negócio jurídico em destaque, de forma que a relação jurídica é nula.” 3.2. Já em relação à hipossuficiência da parte, no caso, também não se verifica. Isso porque, na presente hipótese, não se verificou a impossibilidade ou dificuldade da parte autora em cumprir o seu ônus processual, uma vez que juntou aos autos documentos suficientes ao deslinde da causa, de modo que não revelou qualquer dificuldade para juntar dados indispensáveis à propositura da ação e análise da pretensão apresentada. Preliminar rejeitada.

4. In casu, observa-se a livre manifestação de vontade da parte recorrente quando realizou o contrato com o Banco. Destaca-se, ainda, que a cédula de crédito bancário não apresenta qualquer irregularidade ou nulidade, de sorte que a Instituição Financeira disponibilizou o valor do empréstimo na conta corrente da autora.

5. O contrato deve ser mantido, sob pena de enriquecimento ilícito da autora às custas do réu. Se o crédito foi concedido e utilizado, não há que se falar em descontos indevidos. Comprovada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra qualquer repercussão jurídica desfavorável ao recorrente, tampouco violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.